Tribunal: STF
Processo: ARE 1427651
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DO FGTS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA EXORDIAL. HIPÓTESE DE SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DO DECISUM. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DAS FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º, VII E XVII, E 39, $ 3º, DA CF/88. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE O MUNICÍPIO (ART. 373, II, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE REMUNERAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO, INDEPENDENTEMENTE DA CARGA DE TRABALHO CUMPRIDA. SÚMULA VINCULANTE 16 DO STF E SÚMULA 47, TJCE. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE O AUTOR ESTEVE NO EXERCÍCIO DO CARGOS COMISSIONADO E AFASTAR A CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. HONORÁRIOS A SEREM DEFINIDOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.



    1. Cinge-se a controvérsia a analisar o direito do demandante, ex-ocupante de cargo comissionado junto ao Município de Capistrano, à percepção das verbas relativas às férias, acrescidas do terço constitucional, ao décimo terceiro salário e das diferenças salariais entre o valor do salário mínimo e as remunerações percebidas mensalmente, bem como indenização por danos morais em decorrência do não pagamento dos aludidos valores.



    2. A providência judicial deferida pelo Juízo a quo não se ateve aos limites dos pedidos contidos na petição inicial, sendo mais abrangente ao condenar a Municipalidade ao pagamento do FGTS, consistindo em julgamento ultra petita. Violação aos arts. 141 e 492 do CPC. Impõe-se desconstituir a sentença na parte que excedeu aos pedidos da inicial, ou seja, em relação à condenação do apelante ao pagamento do FGTS, porquanto não requerida pelo autor.



    3. Consoante prescrevem o art. 7º, VIII e XVII, e o art. 39, 8 3º, da CF/88, as verbas correspondentes às férias acrescidas de um terço e ao décimo terceiro salário são asseguradas aos trabalhadores da iniciativa privada e ao servidor público, sem ressalva quanto aos detentores de cargo comissionado.



    4. A Municipalidade quedou-se inerte quanto à comprovação de que efetivamente adimpliu férias e ^ décimo terceiro salário, não se desvencilhando do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, II, do CPC.



    5. O direito ao recebimento de salário não inferior ao mínimo legal é constitucionalmente garantido aos servidores públicos (art. 39, $3º, da CF), independentemente de previsão de carga horária no edital do concurso, de ato administrativo fixando remuneração proporcional à jornada trabalhada ou previsão no regime jurídico dos servidores municipais, tendo em vista o princípio da supremacia da Constituição. Súmula 47, TJCE, e Súmula Vinculante 16, STF.



    6. Quanto à reparação por danos morais, o autor não demonstrou que tal fato tenha ensejado forte abalo psíquico justificador do pleito indenizatório. O simples percebimento de remuneração aquém do valor devido ou o não adimplemento das verbas devidas por si só não comprova a ocorrência de dano moral, devendo o pleiteante juntar aos autos evidências do sofrimento que alega.



    7. Assim, condena-se o Município de Capistrano ao pagamento das parcelas das férias, acrescidas do terço constitucional, e do décimo terceiro salário correspondentes ao período em que o autor foi servidor do ente; e, na mesma toada, afastar a condenação ao pagamento de FGTS, porquanto ultra petita e, consequentemente, nula. Sentença mantida no que tange ao pagamento das diferenças salariais entre a remuneração percebida pelo autor e o salário mínimo nacional. Honorários a serem definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, 84 4º, IL e 8 11, do CPC, reconhecida a sucumbência recíproca (art. 86, do CPC).



    8. Consectários legais fixados mediante regramento do Tema 905 do STJ.



    9. Apelos e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, IV e XIII, e 37, II, V e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 7º, IV e XIII, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da análise das fichas financeiras acostadas aos autos, constato que o autor celebrou vínculos jurídicos de forma descontínua com o ente municipal para exercer o cargo comissionado de Agente de Suporte Sócio-educacional - AGESUP (p. 23) nos períodos de 01/11/2013 a 30/11/2014 (p. 19-20) e de 01/04/2015 a 31/08/2015 (p. 21-22).



    No tocante ao pleito de pagamento das férias e do décimo terceiro salário, o Município de Capistrano quedou-se inerte quanto à comprovacáo de que adimpliu tais verbas, náo se desvencilhando do seu ônus da prova, nos moldes do art. 373, Il, do CPC, que estabelece ser ônus do réu a comprovação quanto à existência dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.



    Nesse contexto, à míngua de prova do pagamento das parcelas, verifica-se que o autor faz jus ao recebimento das férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário correspondentes aos períodos em que esteve vinculado à Municipalidade, assistindo-lhe razão nesse ponto de seu apelo.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente